Tribunal: TJDFT
Processo: 0737140-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737140-62.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IDALINA PAES FERREIRA MOTTA, THAIS MACHADO DE SOUZA, ANA MARIA DE ALMEIDA BAPTISTA, MARIA DO SOCORRO MEDEIROS MENDES, MARIA DA CONCEICAO CARVALHO MAGALHAES, GRACE LEAL SCHAFFLOR MELLO RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. PEDIDOS DE INVALIDAÇÃO DE CLÁUSULAS DE TERMO DE MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTO SURPRESA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DECLARATÓRIO AO DIREITO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA CITRA PETITA. APLICAÇÃO. ART. 1.013, § 3o, INCISO III, DO CPC. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE PARCELAS SUCESSIVAS. APELANTES QUE SE ENCONTRAVAM EM GOZO DE APOSENTADORIA QUANDO SUBSCREVERAM O TERMO PADRÃO DE ADESÃO E TRANSAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. NOVAÇÃO. REGRAS DO SALDAMENTO DO PLANO REG-REPLAN. PRETENDIDO CÔMPUTO DA CTVA NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO PORTADO PARA O NOVO PLANO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL. 1. A pretensão de invalidação de cláusulas contratuais de contrato de adesão por meio do qual se operou a migração de um plano de previdência complementar para outro sujeita-se ao prazo decadencial de quatro (04) anos. Precedente. 2. O art. 10, do CPC, não impõe ao julgador o ônus de cientificar as partes sobre fundamento legal aplicável ao caso concreto. Ademais, viabilizado aos recorrentes insurgirem-se, nas razões de apelo, contra a questão jurídica objeto da sentença, em que se fundamenta a preliminar de nulidade do citado julgado, revela-se contrária à razoável duração do processo, uma vez que o órgão colegiado, devolvida a matéria por meio da apelação, apreciará, tanto as alegações da parte, como também os fundamentos do decisum impugnado, a invalidação da sentença para que outra seja proferida adotando mesma fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença superada. 3. Subsistindo, a despeito da proclamada decadência, pedido de reconhecimento do direito à revisão do benefício de complementação de aposentadoria, deduzido mediante fundamento de que, na vigência do plano anterior, não foram computadas parcelas que os autores alegam ostentar direito de verem incidir no salário de benefício, bem assim, não tendo o tema sido enfrentado pela sentença, impõe concluir que tal julgado padece do vício citra petita. 4. Nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, encontrando-se o processo apto a receber julgamento de mérito, a superação do vício citra petita autoriza a apreciação, pelo órgão colegiado, do tema reputado omisso. 5. O pedido de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, fundamentado em ausência de cômputo de parcelas que, segundo os demandantes, haveriam que integrá-lo, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco (05) anos, que atinge as prestações vencidas há mais de cinco (05) anos do ajuizamento da ação. Precedente. 6. Não há previsão legal ou contratual que permita a inclusão do cargo comissionado no cálculo do saldo utilizado na migração de planos. Daí porque se revela improcedente o pleito de cômputo da CTVA no cálculo do salário de benefício portado para o novo plano. Precedente. 7. Apelações parcialmente providas. Pedido julgado improcedente. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 184, 424 e 1.707, todos do Código Civil, 16 da Lei de Ação Civil Pública, e 503, inciso I, §1o, do CPC, pugnando pelo afastamento da decadência declarada, porquanto entendem que o pedido de nulidade das cláusulas tidas por abusivas não foi fundamentado em vício de consentimento, mas no caráter alimentar da verba perseguida e retirada quando da migração de regimes por meio de contrato de adesão. Defendem, assim, a legalidade ao percebimento do CTVA na base de cálculo para determinação do valor do benefício no novo plano (REB), consoante disposto na cláusula 4.4 do Regulamento Básico (REG). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 184, 424 e 1.707, todos do Código Civil, 16 da Lei de Ação Civil Pública, e 503, inciso I, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora, ao declarar a decadência da pretensão de modificação do contrato e afastar o direito das recorrente à incidência da CTVA no cálculo do salário de benefício portado para o novo plano, o fez após análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do Regulamento do Plano de Benefícios - REG/REPLAN e do Termo Padrão de Adesão e transação ao Regulamento do Plano de Benefícios – REB. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030